Tribunal: TJMT
Processo: 1079442-12.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079442-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILDA DA SILVA RESENDE CHIUCHI - CPF: 902.257.751-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:

1079442-12.2023.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:

MARILDA DA SILVA RESENTE CHIUCHI.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO FAZENDÁRIO. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PERÍODOS DISTINTOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a coisa julgada, extinguiu o feito com fundamento nos arts. 337, § 4º, e 485, V e § 3º, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade de pedidos e causa de pedir entre a presente demanda e ação anterior, de modo a configurar coisa julgada ou litispendência; e (ii) verificar a legalidade da condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há identidade entre os pedidos e a causa de pedir da presente ação e da demanda anterior, pois os períodos laborais e os objetos das ações são distintos, sendo indevida a extinção do processo por litispendência ou coisa julgada.

A tese da parte recorrente de que houve fato novo, consubstanciado em vínculo jurídico posterior ao período discutido na ação anterior, é parcialmente válida, pois a presente ação versa sobre diferenças de terço constitucional referentes a períodos posteriores ao analisado no primeiro processo, não se aplicando quanto à definição dos 45 dias anuais de férias ao professor, pelo IRDR nº 4 do TJMT;

A condenação da parte autora por litigância de má-fé é indevida, pois inexiste, no caso concreto, comportamento doloso ou abusivo capaz de caracterizar má-fé processual.

A devida instrução processual não foi realizada, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada e a litispendência exigem identidade entre as partes, pedidos e causa de pedir, sendo inadmissível a extinção do feito quando os períodos laborais ou os objetos das ações são distintos.

Inaplicabilidade, no caso concreto, da reunião das ações.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de conduta dolosa da parte, o que não se verifica na simples propositura de nova ação com fundamento em período distinto daquele discutido em processo anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4º, e 485, V e § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a sentença prolatada pela magistrada singular, que reconheceu a coisa julgada, extinguiu o feito, nos termos do art. 337, § 4º e 485, V e § 3º, do CPC, e condenou a demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 265575261).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que inexiste identidade de pedidos e causa de pedir entre a presente ação e o processo nº 1002550-66.2022.8.11.0011. Para corroborar, observa que, naqueles autos, o objeto da demanda versava sobre o pagamento de férias remuneradas e terço constitucional, referente ao período laborativo de 7/4/2016 a 21/12/2021, e o objeto destes autos refere-se à diferença do terço de férias (15 dias) dos períodos de 2022 e 2023.

Diante disso, defende o afastamento da alegada litispendência/coisa julgada, da extinção do feito e da condenação por litigância de má-fé, uma vez demonstrada a inexistência de identidade entre os pedidos e as causas de pedir, uma vez que se referem a períodos e vínculos jurídicos distintos.

Argumenta que o Juízo singular desconsiderou a existência de fato novo, consubstanciado em período de vínculo jurídico posterior e inexistente ao tempo da propositura da ação de cobrança de férias e terço (Processo nº 1002550-66.2022.8.11.0011). Assim, aduz que o fato novo materializado no período de vínculo jurídico posterior ao incluído na presente ação, inexistia ao tempo da distribuição da ação de cobrança de férias remuneradas, o que elimina a suposta existência de pedidos idênticos.

Afirma que o pedido formulado foi expresso ao requerer a compensação de valores pagos pelo reclamado, e a tese do caso concreto somente foi consolidada quando do trânsito em julgado do julgamento do incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema 4, do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assevera inexistir litigância de má-fé, sendo a multa aplicada pelo Juízo singular indevida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, afastando a suposta litispendência/coisa julgada e extinção do processo, ordenando o regular prosseguimento do feito, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Alternativamente, caso mantida a condenação ao pagamento da multa referenciada, seja diminuído substancialmente o valor.

O reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e exigindo a manutenção da sentença recorrida (ID 265575270).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, válido esclarecer que as razões recursais apresentadas demandam uma análise criteriosa dos fatos.

Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de as partes serem as mesmas,
assim como
,
de maneira ampla
,
o assunto tratado
,
verbas trabalhistas
(cobrança de férias, terço constitucional e diferença dos valores pagos a título de terço), o objeto e a causa de pedir são distintos.

Explico.

No processo nº 1002550-66.2022.8.11.0011, a controvérsia recaiu sobre a cobrança de valores referentes às
férias e ao terço constitucional do período de 7/4/2016 a 21/12/2021
. Já
na presente demanda
, o que se requer
é o pagamento da diferença de 15 dias, relativos ao terço constitucional devido ao professor
.

Dessa forma,
não há que se falar em litispendência ou coisa julgada
.

É certo que, conforme observado pela magistrada singular, há um incremento considerável na quantidade de ações distribuídas no Juizado Especial da Fazenda Pública com pedidos que poderiam – e deveriam – ser formulados em única demanda. A título exemplificativo, menciona -se as diversas ações de cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), cobrança de férias, terço constitucional e possíveis diferenças do terço,
ajuizadas de forma individualizada, quando poderiam ser tratadas em um único feito
.

No caso concreto,
verifica-se que a reclamante demandou contra o Estado de Mato Grosso em 3 (três) situações distintas quando da distribuição dos seguintes processos
:
a
)
a presente demanda
, autos de nº 1079442-12.2023.8.11.0001 – objeto: diferença de terço constitucional (15 dias sobre as férias anuais, referente aos anos de 2022 e 2023 – ;
b
) 1002549-81.2022.8.11.0001 – objeto: FGTS, referente ao período de 2009 a 2021 – e
c
) 1002550-66.2022.8.11.0001 – objeto: férias e terço constitucional, referente ao período de 2016 a 2021.

Importante destacar que não se sustenta a alegação da demandante sobre a ocorrência de “fato novo”, pois a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 já previa os 45 dias de férias ao professor em sala de aula, e o IRDR 4 foi decidido no final de 2021, ou seja, antes da propositura da ação que discutia a cobrança de férias e terço constitucional (o qual já incidiria sobre os 45 dias de férias anuais). Vejamos:

Lei Complementar nº 50/1998
:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção
. (Nova redação dada pela LC 104/02)

Art. 79 Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992,
poderão ser admitidos servidores temporários
, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmado em 22/10/2021:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem
como para os professores contratados, em caráter temporário
.” (grifei)

Cumpre esclarecer que, a respeito da matéria tratada, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 18 que dispõe: “
FAZENDA PÚBLICA.
VEDADA A DIVISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RPV/PRECATÓRIO. TETO JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO NECESSÁRIA
”.

Contudo,
tal entendimento não se aplica ao presente caso
, pois a sentença proferida na ação de nº 1002550-66.2022.8.11.0011 transitou em julgado em
9/3/2023
(ID 111903536 – Pje 1º grau – autos originários), e a presente demanda foi distribuída somente em
27/12/2023
, com prolação da r. sentença de homologação dos cálculos e determinação para expedição de RPV na data de
21/3/2024
, ou seja, em momento posterior à fase de cumprimento de sentença e ao levantamento do alvará (expedido em 17/7/2024) – ID 162544050 –,
inviabilizando a reunião das ações
.

Desse modo, diante da inexistência de litispendência ou coisa julgada e considerando que a devida instrução processual não foi realizada, impõe-se a anulação da sentença proferida pelo Juízo singular, bem como o retorno dos autos à origem.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:
a
)
anular a r. sentença
e
b
)
afastar

a
suposta
litispendência/coisa julgada

c
) revogar
a condenação da demandante ao pagamento da multa por litigância de má-fé
e
d
) determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, na razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025